Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-87.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000210-87.2020.8.05.0101 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SIEMENS WIND POWER ENERGIA EOLICA LTDA Advogado(s): PEDRO DIAS CAVALCANTE JUNIOR, MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA, SILVIO JOSE GAZZANEO JUNIOR, RODOLFO GREGORIO DE PAIVA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): EDILENE EMILIA AZEVEDO BRITO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN SOBRE FORNECIMENTO DE AEROGERADORES. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO MERCANTIL VERSUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA MISTA DE ENGENHARIA. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ISSQN COM BASE NO ITEM 7.02 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Siemens Wind Power Energia Eólica Ltda contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Igaporã. A embargante questiona a exigência de débito fiscal de ISS consubstanciada na CDA 002/2020, decorrente de auto de infração lavrado originalmente contra a empresa Siemens Ltda, referente a contratos de fornecimento, montagem e instalação de aerogeradores em parques eólicos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas periciais contábil e de engenharia requeridas pela embargante; (ii) se há ilegitimidade passiva da Apelante, que alega ter sido constituída apenas em 11/08/2016, após os contratos (2012) e o fornecimento dos aerogeradores (2014/2015), não podendo ter concorrido para a ocorrência do fato gerador; e (iii) se a natureza jurídica das operações realizadas caracteriza prestação de serviços tributável pelo ISS ou operação mercantil sujeita ao ICMS/IPI, considerando que a Apelante sustenta que as cláusulas contratuais atribuem às contratantes a responsabilidade pelas obras de construção civil. III. Razões de decidir 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas periciais quando as questões controvertidas são predominantemente de direito e os documentos já acostados aos autos, incluindo contratos, e-mails corporativos e documentos societários, são suficientes para o julgamento seguro da lide, em consonância com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 4. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário, conforme art. 124, I, do CTN. A análise dos autos demonstra que a Apelante e a Siemens Ltda. compõem o mesmo grupo econômico, tendo a primeira sido constituída para assumir operações anteriormente pertencentes à segunda, evidenciando a transferência de responsabilidades operacionais entre as empresas e revelando interesse comum na situação que constituiu o fato gerador. 5. Os contratos de fornecimento, montagem e instalação de aerogeradores configuram empreitada mista de engenharia, constituindo-se em negócio jurídico complexo expressamente previsto no item 7.02 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que abrange a "execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos". 6. Não se aplica ao caso a tese da preponderância da operação mercantil, porque a complexidade dos serviços efetivamente contratados confirma a pactuação de operação mista com previsão abrangente no item 7.02 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/03, incluindo a instalação e montagem de equipamentos como parte da hipótese de incidência do ISS. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria for predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento seguro da lide. 2. Empresas do mesmo grupo econômico que demonstram interesse comum na situação geradora da obrigação tributária respondem solidariamente pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN, independentemente da data de sua constituição. 3. Os contratos de fornecimento, montagem e instalação de aerogeradores caracterizam-se como empreitada mista de engenharia, estando sujeitos à incidência do ISS, conforme previsão expressa do item 7.02 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 156, III; CTN, art. 124, I; CPC/2015, arts. 355, I e II, 369, 373, I, e 1.026, § 2º; LC 116/2003, art. 1º e item 7.02 da Lista Anexa. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000210-87.2020.8.05.0101, sendo Apelante Siemens Wind Power Energia Eólica Ltda e Apelado Município de Igaporã, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares de inadmissibilidade do recurso por deserção, cerceamento de direito de defesa e ilegitimidade passiva, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator